Tribunal: TJDFT
Processo: 0009407-23.2012.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. TODAS AS ALÍENAS DO INCISO III DO ART. 593 DO CPP. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. TESTEMUNHA RESIDENTE FORA DO DISTRITO DA CULPA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES AFASTADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A testemunha residente em comarca diversa do local do julgamento não é obrigada a comparecer à sessão plenária. Seu comparecimento, nesse caso, é ônus da parte, não havendo que se falar em nulidade posterior à pronúncia.

2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "[a]s alegações de nulidades supostamente ocorridas na primeira fase do procedimento dos feitos de competência do Tribunal do Júri, impugnadas somente após o julgamento perante o Conselho de Sentença, já não são passíveis de apreciação, em razão da preclusão" (HC n. 479.448/RJ, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 19/02/2019)

3. A anulação da decisão do Conselho de Sentença pelo fundamento de ser a decisão dos Jurados contrária à prova dos autos somente é admitida quando for a decisão totalmente divorciada do contexto probatório. Optando os jurados por uma das versões trazidas aos autos, não há falar em decisão inteiramente divorciada da prova existente no processo.

4. Apelação conhecida e não provida.